Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIVEL. SUPOSTAS FRAUDES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedidos novos, que não foram apresentado ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico.
2. Não se discute que a controvérsia ora posta, há de ser resolvida à luz do direito consumerista. O art. 88, do diploma de proteção ao consumidor, assevera que na hipótese do art. 13, parágrafo único, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Portanto, há expressa vedação à pretensão do recorrente visando à ampliação do polo passivo da demanda. Porém, isso não quer dizer que o apelante, caso esteja convencido de que não cometeu falha no serviço, poderá ajuizar ação de regresso contra as pessoas que deseja denunciar da lide neste processo.
3. Em se tratando de relação consumerista, a inversão do ônus da prova decorre da lei de proteção à parte hipossuficiente, uma vez que a instituição bancária, no caso fornecedora do serviço, tem o ônus de provar que este foi prestado sem defeito, ou que houve culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
4. Recurso desprovido